Tribunal: TJMT
Processo: 1021021-95.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021021-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), JOAO TEIXEIRA LIMA - CPF: 055.321.052-19 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT (IMPETRADO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

– PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP
,
PREENCHIDOS – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –

SUBSTITUIÇÃO
DA
PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT).

2.
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

3.
Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de
0
8/
0
3/2024).

4.
As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

5.
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com p
edido de liminar, impetrado por
Priscila d
e Paula Vieira Freitas
em favor de
JOÃ
O TEIXEIRA LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Nova Ubiratã
(MT)
que
, nos autos da Ação Penal n.

1000534-74.2024.8.11.0107
,
indeferi
u
o pedido de revogação da prisão preventiva.

A i
mpetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia
09.07
.2024, em suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/06,
encontrando-se preso atualmente na unidade prisional de Sorriso (MT),
tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da
manutenção da prisão p
reventiva

determinada para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta
m
a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não
ficou demonstrada
a presença dos requisitos autorizadores, sendo que na hipótese evidencia-se a ausência do
periculum
libertatis
, tendo em vista que o réu é primário,
não há nenhuma condenação transitada em julgado
,
bem como
não
existem
elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,

asseverando ainda que o decreto prisional
é desproporcional e carece de fundamentação idônea.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja
suspens
a
a decisão pro
latada
no processo n. 1000534-74.2024.8.11.0107,
seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se
,
de imediato
,
a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de Id.

230242151
.

Liminar indeferida (Id.
231477185
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
232820694
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima de C
arvalho
G
uariente
, manifesta-se pel
o não conhecimento
e, caso conhecido, pela
denegação da ordem (Id.
235190191
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente vem sendo mantida para garantia da ordem pública.

Quando da audiência de custódia, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de primeiro grau, assim fundamentou a decisão:

“
Os Policiais Militares,
Djavanio
José da Silva e Thiago
Antonio
Santos

Anacleto Bento, afirmaram que:

[...] ESTAVAM EM RONDAS NAS INTERMEDIAÇÕES DA

CIDADE E SE DEPARARAM COM O SUSPEITO JOÃO

EM ATITUDE SUSPEITA; QUE AO REALIZAR A

ABORDAGEM NO MESMO FOI LOCALIZADA EM SEU

BOLSO UM INVÓLUCRO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A

MACONHA TIPO SKANK; QUE A EQUIPE DE FORÇA

TÁTICA DA CIDADE DE SORRISO QUE ESTAVA EM

PATRULHAMENTO RURAL DEU APOIO NA

OCORRÊNCIA ONDE O SUSPEITO JOÃO RELATOU

QUE ESTAVA LEVANDO O ENTORPECENTE PARA

UMA PESSOA NÃO IDENTIFICADA, APÓS ENTREVISTA

COM SUSPEITO O MESMO RELATOU QUE EM SUA

RESIDÊNCIA TERIA UMA QUANTIDADE EM CIMA DO

GUARDA ROUPAS; QUE SE DESLOCARAM ATÉ A

RESIDÊNCIA NA RUA SÃO PAULO ONDE O SUSPEITO

PEGOU OS ENTORPECENTES EM CIMA DO GUARDA

ROUPAS TOTALIZANDO 14 PORÇÕES, NESTE

MOMENTO FOI DADA VOZ DE PRISÃO E INFORMADO

DOS SEUS DIREITOS DE PERMANECER E SILENCIO,

O SUSPEITO JÁ É CONHECIDO POR PRÁTICA DE

TRÁFICO DE ENTORPECENTE NESTA CIDADE; QUE

NA DATA 24/05/2024 O SUSPEITO FOI CONDUZIDO

PARA DELEGACIA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO

CONFORME O BO PM 2024.155565, E NA DATA DE

HOJE O SUSPEITO JOÃO CONFESSOU QUE ESTA

COMERCIALIZANDO OS ENTORPECENTES EM SUA

PRÓPRIA RESIDÊNCIA E UTILIZA SUA MOTOCICLETA

HONDA CG 160TITAN DE
PLACA RRX0A03 PARA

ENTREGAR OS ENTORPECENTES NO TIPO

DELIVERY, A MOTOCICLETA FOI APREENDIDA E

ENCAMINHADA PARA O PÁTIO DA DESTA DELEGACIA;

QUE O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA ESTA

DELEGACIA SEM LESÕES CORPORAIS [...] (
ID’s

161721165 e 161721166).

O
flagranteado
, João Teixeira Lima, quando interrogado, exerceu seu direito

constitucional de permanecer em silêncio (ID 161721168).

Compreende-se do auto de apreensão que foram apreendidos:

[...] 1.
14

(quatorze) unidade(s) de Substância análoga a Maconha -
Substancia
Análoga Á Maconha, Lacre: 03149683, Código de Apreensão 7CF85 apreendido(a) em posse de JOÃO TEIXEIRA LIMA

2.
Honda Cg 160c, Cor Azul, Placa RRX0A03
, Código de

Apreensão 7CFBC apreendido(a) em posse de JOÃO

TEIXEIRA LIMA

3. 01(um) unidade(s)
Rg
em Nome de Joao Teixeira Lima,

Código de Apreensão 7cfb2 (em Custódia na Delegacia)

apreendido(a) em posse de JOÃO TEIXEIRA LIMA

4.
01(um) unidade(s) Telefone Celular Marca Iphone de

Cor Preta
, Código de Apreensão 7cfb4 (em Custódia na

Delegacia) apreendido(a) em posse de JOÃO TEIXEIRA

LIMA

5. 01(um) unidade(s) Balança de Precisão, Código de

Apreensão 7cfb6 (em Custódia na Delegacia)

apreendido(a) em posse de JOÃO TEIXEIRA LIMA

6. 01(um) unidade(s) Saco Plástico Contendo Vários

Sacos Tipo
Ziplock
, Código de Apreensão 7cfba (em

Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de

JOÃO TEIXEIRA LIMA
[...] (ID 161721164, destaquei).

Aliás, juntou-se a imagem do entorpecente apreendido à ID 161721171 -

Pág. 2.

Além disso, depreende-se do auto de constatação provisória de entorpecente à

ID 161721171 que a droga apreendida foi definida como maconha.

Nesse contexto, o
modus operandi
empregado pelo
flagranteado
e o estado em

que a droga foi apreendida, neste momento de cognição sumária,
afasta

qualquer hipótese de readequação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n.

11.343/2006
, pois o conjunto fático-probatório inserto nos autos do processo, em

tese, indica que o
flagranteado
estaria comercializando a droga apreendida
no

processo.

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no auto de

prisão e flagrante delito,
concluo que a decretação da prisão do
flagranteado
é

medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto

ao crime de tráfico de drogas e provas de sua materialidade
. Portanto,

configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
fumus

comissi
delicti
.

Por outro lado,
quanto ao
periculum
libertatis
a justificar o encarceramento,

sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do

Código de Processo Penal,
resta clara a necessidade da decretação da prisão

preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos

previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos, mas,

sim, alternativos, o que, neste momento, resta presente a necessidade de

decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública,

considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a

probabilidade de retinência delitiva
.

Ademais, é cediço que o tráfico de drogas é um ilícito penal que gera

instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que
a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas, sim, do potencial risco à sociedade, essa que, no caso concreto, se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico de entorpecentes que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a probabilidade concreta de reiteração delitiva
.

Ora, em regra o crime em comento revela a periculosidade do agente,

geralmente envolvido em associações criminosas e principalmente em outros

crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como

este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade

desguarnecida ou desprotegida.

(...)
.

Nota-se, portanto, que a liberdade do
flagranteado
é um risco à ordem pública,

uma vez que lhe foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de

entorpecente, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares,

fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único

de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar do

encrepado
.

Outrossim,
embora a folha de antecedentes criminais do
flagranteado
jungida aos autos do processo não contenha nenhuma ação penal ou inquérito policial em curso
,
registro por importante constar que o custodiado alcançou liberdade provisória recentemente no auto de prisão em flagrante n. 1000372- 79.2024.8.11.0107, no dia 27/5/2024, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ficando clarividente que prefere prisão a sua liberdade
.

Além disso,
in
casu
, demonstra-se presente o requisito de admissibilidade da

prisão preventiva previsto no inciso I do artigo 313, do Código de Processo Penal

(crime doloso punido com pena privativa de lib
erdade máxima superior a quatro
anos).

Dessa forma,
constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e

313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que

a segregação cautelar do custodiado, neste momento
, se
mostra necessária

para

garantir a ordem pública
.

Sobretudo,
entendo que a gravidade concreta do delito, a sua repercussão

na sociedade e a recalcitrância criminosa do
flagranteado
evidenciam a

insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese em tela a aplicação das medidas

cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319, do Código de Processo
Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo
flagranteado
.

Assim,
fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam: (i) comprovada existência do crime e dos indícios de autoria; (
ii
) necessidade de garantia da ordem pública; (
iii
) existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos; e, (
iv
) recalcitrância delitiva do custodiado
.

Ante o exposto,
uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do
flagranteado
João Teixeira Lima, já qualificado nos autos do processo, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão, inserindo-se no Banco Nacional

de Monitoramento de Prisões (BNMP)
” (
Id.
230242151
– p. 57-
68) (grifos meus).

Distribuído ao juízo natural
do processo n.
1000534-74.2024.8.11.0107
, a decisão foi ratificada consignando que:

“
Por ordem da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso (Ofício Circular n. 1578/2024-DJA/CGJ - CIA n. 0039407-93.2024.8.11.0000),
passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do
flagranteado
João Teixeira Lima
, nos moldes do parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A revogação da prisão preventiva, prevista no
caput
do artigo 316 do Código de Processo Penal, será concedida quando não mais estiverem presentes os fundamentos da custódia provisória, ipsis litteris: “Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. [...]”.

Compulsando os autos do processo, apercebe-se que a prisão preventiva do
flagranteado
foi decretada em virtude de estarem preenchidos os pressupostos e fundamentos legais.

In
casu
, os elementos até então colacionados nos autos dos processos indicam a inviabilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, por permanecerem inalterados os pressupostos e fundamentos destinados à prisão preventiva. Dessa forma, mantenho a segregação prévia do
flagranteado
João Teixeira Lima”
(Id. 16484462)
.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios
suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a quantidade de entorpecentes apreendidos na posse da paciente,
qual seja, 1
4 (quatorze) unidade(s) d
e Substância análoga a Maconha, além,
Honda Cg 160c, Cor Azul, Placa RRX0A03,

01(um) unidade(s) R
G em nome de Joã
o Teixeira Lima, 01(um) unidade(s) Telefone Celular Marca Iphone de Cor Preta, 01(um) unidade(s) Balança de Precisão, 01(um) unidade(s) Saco Plástico Contendo Vários Sacos Tipo
Ziplock
” e os indícios de traficância, fatores que por si só bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa” (Id.
230242151 – p.

30
).

Neste aspecto
deve ser levado em conta não somente a apreensão de entorpecentes, mas os apetrechos que indicam a prática de traficância, um crime de gravidade concreta evidente.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA - PERICULOSIDADE EVIDENCIADA
-
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA -
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - DESPROPORCIONALIDADE
-
AFERIÇÃO SOMENTE NA EVENTUAL CONDENAÇÃO - ANTECIPAÇÃO - NÃO CABIMENTO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
- ORDEM DENGADA.
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pela considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
e conveniência da instrução criminal.
As circunstâncias que envolvem o
fato concreto
demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Não é possível aferir, na via do
habeas corpus
, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. (N.U 1007484-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 11/04/20
24
)” (grifos meus).

“[...] embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão,
podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
[..]” (
AgRg
no HC 870669/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
– Desembargador convocado do TJDF –, Sexta Turma,
DJe
7.3.20
24
) (grifos meus).

A propósito:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Segundo o expediente policial,
o paciente
, conhecido como “gerente do tráfico de drogas”, atuante na Boca do Martelo, foi
surpreendido, com outro suspeito, na posse de 15 porções de maconha, pesando 31,70 gramas; 06 pedras de crack, pesando 3,30 gramas; 30 porções de cocaína, pesando 16,20 gramas, em tese
. Os elementos de prova produzidos nos autos de origem, em especial as informações constantes no Inquérito Policial, demonstram,
em uma análise perfunctória, o direcionamento da autoria do delito ao paciente (
fummus

commissi
delicti
). No tocante ao
periculum
libertatis
, a medida extrema se justifica para a garantia da ordem pública
. (...) importa destacar que
é inviável o exame aprofundado das provas em sede de
habeas corpus
. A comprovação ou não da efetiva participação do paciente na prática dos delitos imputados constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento
. No que tange ao pedido subsidiário formulado pelo impetrante de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tenho por bem indeferi-lo, dado o caráter permanente do crime de tráfico de drogas, sendo latente o risco de reiteração da atividade criminosa pelo paciente, diante das circunstâncias do caso em tela. Constrangimento ilegal não verificado. À UNANIMIDADE, DENEGARAM A ORDEM. (TJRS - HC: 51366217420218217000 RS,
Rel.
Rosaura
Marques Borba, Data de Julgamento: 21/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2021)” (grifos meus).

A decisão impugnada leva em consideração os indícios de autoria e materialidade, os quais estariam demonstrados pelo
a
uto de
p
risão em
f
lagrante (Id.

230242151
-
p.

18
),
boletim de ocorrência n.
2024.202852

(
Id.
230242151
– p.
23-
25
)
,
despacho n.
2024.3.15
6190

(Id.

230242151

– p.
20
),
requisição de perícia n. 2024.15.35280 (Id.
230242151
– p.

27
),
termo de apreensão
n.
2024.16.327406
(Id. 230242151 – p.
30
),
termo de depoimento n.
2024.8.155360
, 2024.8.155370,
(Id.
230242151
– p.

32-
35
),

termo de qualificação, vida pregressa e
interrogatório
n.
2024.8.155766
(Id.
230242151
– p.
38-
40
)
,
laudo preliminar das drogas (Id.
230242151
– p. 44-
45
),

rela
tório de antecedentes criminais
(Id. 226696689 – p.
49
),
exame de corpo e delito (Id.
230242151
– p.
74-
76
)
,
revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti
.

Cumpre salientar que o paciente demonstra a reiteração delitiva de tráfico de drogas, tendo em vista possuir registros criminais, sendo eles os Processos n. 1000382-26.2024.8.11.0107 (
PJ
e
) e 1000372-79.2024.8.11.0107 (
PJ
e
), sendo que neste processo o paciente se encontra em liberdade provisória, a qual foi deferida há pouco tempo. Sendo assim,
fica
demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Além do mais,
a
reiteração delitiva
também leva em consideração
o que consta
em seu relatório de antecedentes, de maneira que a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública
é medida de rigor, até mesmo porque
o risco de reiteração criminosa é
evidente.

Outrossim,
em que pese a alegação de que nos processos em desfavor do paciente ainda não tenham sido prolatadas sentenças condenatórias, cumpre salientar o disposto no Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

“O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (grifos meus).

S
obre o assunto, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS". Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime, tráfico de drogas. 3.
Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
. (HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
". (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024)” (grifos meus).

A propósito, no mesmo sentido:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 311, §

2º, III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EMBASAR O DECRETO
PRISIONAL – INVIABILIDADE –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – BASEADO EM ELEMENTOS CONCRETOS – 44 (QUARENTA E QUATRO) REGISTROS CRIMINAIS, ENTRE ATOS INFRACIONAIS E, ALÉM DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO
– MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO [ART.319 CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ (RHC 114.454/AL) – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, visando resguardar a ordem pública, especialmente, diante do risco de reiteração delitiva, pois, o paciente possui diversas passagens criminais, inclusive, voltou a delinquir com executivo de pena em curso, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.
O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes. (RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
29/06/2020
). Inteligência do Enunciado n. 6 TCCR/TJMT,
in
verbis
: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (N.U 1015628-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado
em
12/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023) (grifos meus).

A
lém do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir a ordem pública.

Portanto, vale ressaltar que, neste caso específico, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, uma vez que as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo acusado indicam que uma providência menos rigorosa do que a prisão provisória não seria capa
z de assegurar a ordem pública
.

No que
pertine
aos supostos predicados positivos, endereço fixo, emprego lícito, primariedade do paciente como fundamento para o deferimento
da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME - REITERAÇÃO CRIMINOSA - JULGADO DO STJ - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - PRISÃO DOMICILIAR - NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA - RISCO AO MEIO SOCIAL -
JULGADOS DO STJ - ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(Enunciado Criminal n. 43, TJMT). (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
)” (grifos meus).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, alegando desrespeito ao princípio da homogeneidade, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas
.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
J
oã
o
T
eixeira
L
ima
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024